Tribunal: TJDFT
Processo: 0047480-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA NO ANO DE 1956. PRESCRIÇÃO DECLARADA NOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO À AÇÃO PRINCIPAL. ART. 310 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. A par disso, se expressamente declinado no feito o desinteresse da União em integrar a relação jurídica processual, não há falar em remessa dos autos à Justiça Federal. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, por decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo, verificada a desnecessidade de produção de outras provas para o julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa pelo Juízo de origem. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela verificação da prescrição da pretensão da parte autora. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
4. Na espécie, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva e Wagner Pinto da Rocha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina-Goiás, a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, o Espólio de Vitorino Bevinhati e o Estado de Goiás, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
5. De início, é importante destacar que o tema afeto à alegação de invalidade do negócio jurídico entabulado entre o Sr. Victorino Bevinhati e o Estado de Goiás já foi objeto de apreciação por este e. Tribunal, nos autos da ação cautelar n. 2014.01.1.183225-2.
6. Nesse feito, o Espólio de Sebastião de Souza e Silva pretendia “o bloqueio das matrículas imobiliárias no 9061 e 12.177 do 1o Ofício de Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina - GO, até o julgamento final da ação principal, qual seja, a ação declaratória de nulidade no 2014.01.1.183214-8, que visa a declaração de nulidade do negócio jurídico que originou as aludidas matrículas, consubstanciado na alienação de uma gleba de terras com 156,711 alqueires, dentro da Fazenda Paranoá, feita por Victorino Benvinhati e sua esposa ao Estado de Goiás, em 1956;” sob a alegação de que “2) tal compra e venda é absolutamente nula, pois os alienantes não eram os verdadeiros donos do imóvel alienado; 3) a prescrição decenária não se aplica à espécie, pois a venda a non domino é negócio jurídico absolutamente nulo, que não se convalida com o tempo, tratando-se, portanto, de ação imprescritível; 4) a sentença deve ser cassada, afastando-se a prescrição e determinando-se o prosseguimento da presente ação cautelar no Juízo de origem”.
7. Este e. Tribunal, por meio do Acórdão n. 950522, ao apreciar a ação cautelar n. 2014.01.1.183225-2, que é conexa ao presente feito por identidade de partes e de causa de pedir (art. 55, caput, do CPC), concluiu pela ausência da probabilidade do direito da parte autora, ante a prescrição da pretensão do espólio autor, ora apelante. Destaque-se que essa ação cautelar transitou em julgado em 31/5/2019. No aludido decisum, foi consignado que, “tendo o imóvel sido incorporado ao patrimônio público em 1956, o prazo prescricional é o de 20 (vinte) anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 e fluiu, integralmente, ainda sob a égide do CC/16 (CC/02 2.028)”.
8. Pontue-se que, apesar de o aludido Acórdão ter concluído pela prescrição da pretensão do referido espólio, esta Relatoria ressalva o entendimento segundo o qual, em verdade, o direito potestativo de a parte reclamar a desconstituição da alienação do imóvel em questão submete-se ao prazo extintivo decadencial vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Precedente do c. STJ.
9. Ao analisar as alegações deduzidas pelo próprio apelante, ao propor a designação de audiência de conciliação nestes autos, observa-se que desde, pelo menos, a década de 1970, os herdeiros já discutiam possíveis e supostas irregularidades na reportada transmissão do imóvel. Revela-se imperioso concluir, no entendimento desta Relatoria, que o prazo extintivo decadencial vintenário do direito de os apelantes pleitearem a desconstituição do negócio jurídico firmado entre o Sr. Victorino Bevinhati e o Estado de Goiás já transcorreu há muito, porquanto os apelantes, ao menos desde a década de 1970, já tinham conhecimento acerca das supostas irregularidades manifestadas no aludido negócio jurídico, tendo optado por ajuizar a presente demanda apenas em 14/6/2011.
10. Dito isso, ressalvado o entendimento desta Relatoria quanto à natureza do prazo extintivo aplicável à espécie, anote-se que, nos termos do art. 310 do CPC, o anterior indeferimento da tutela cautelar sob o fundamento da prescrição ou da decadência, tal qual verificado na hipótese (ação cautelar n. 2014.01.1.183225-2), influencia o julgamento do pedido principal, afigurando-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
11. Para além disso, nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, tal qual aquela proferida na ação cautelar n. 2014.01.1.183225-2, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, a exemplo da alegação de nulidade do aludido negócio jurídico, por suposta irregularidade na venda do imóvel objeto de discussão nos autos.
12. Pontue-se, ao final, que a pretensão de desconstituição do aludido negócio jurídico, celebrado em 3/9/1956, não teria qualquer utilidade prática para os apelantes, tendo em vista que o imóvel objeto do reportado contrato já foi incorporado há décadas ao patrimônio público. No específico aspecto, tem-se que, ainda que superada a questão afeta ao prazo extintivo aplicável à espécie, é certo que o objeto do negócio jurídico cuja nulidade se pretende declarar foi incorporado ao patrimônio da Companhia da Nova Capital do Brasil (Novacap) desde 1957, estabelecendo-se, no local, a Região Administrativa do Paranoá, que conta hodiernamente com mais de 45.000 (quarenta e cinco mil) habitantes.
13. Há, pois, afetação irreversível do imóvel à finalidade pública. Anote-se que, nos moldes do art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, de modo que, qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos. Conclui-se, sob essas premissas, que, ainda que superada a aplicação à espécie do teor do art. 310 do CPC, não há utilidade prática, nos moldes do art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/41, na isolada decretação de invalidade do negócio jurídico entabulado entre Victorino Bevinhati e o Estado de Goiás, tal qual se pretende no presente feito, tendo em vista que, no caso, o imóvel que integrou o objeto do aludido contrato já foi incorporado, desde 1957, ao patrimônio público.
14. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.